Tribunal: TJMT
Processo: 1024946-36.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024946-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GEOVANI CALLAI - CPF: 011.391.731-70 (AGRAVADO), REGINALDO DE SOUZA SILVA - CPF: 047.478.311-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUTORIZADA A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PEDIDO DE REIMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, QUE REPUTOU DESNECESSÁRIA A FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA – DICÇÃO DOS ARTS. 146-B E 146-D, AMBOS DA LEP –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante dicção dos artigos 146-B e 146-D da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, avaliando a sua necessidade (ou não) casuisticamente, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do regime semiaberto harmonizado na falta de estabelecimentos penais adequados.

2. Logo, constatada a ausência de particularidades concretas aptas a recomendar o rigor da fiscalização eletrônica ininterrupta do reeducando durante o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto harmonizado, mantém-se a decisão que retirou o monitoramento por tornozeleira.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

GEOVANI CALLAI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão de ID
186713692 - pág. 61 e ss.,
proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT no PEP n.º
0002972-90.2015.8.11.0015
, que, dentre outras deliberações,
determinou a retirada do monitoramento eletrônico
anteriormente imposto em desfavor do reeducando
Geovani Callai
,

com a finalidade de fiscalizar o cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado.

Nas razões recursais disponíveis no ID
186713692 - págs. 71/79, o i.
Parquet

requer o restabelecimento do monitoramento eletrônico no rol das condições do regime semiaberto estabelecido para o agravado
, nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, ao argumento de que se traduz em medida indispensável à fiscalização do cumprimento da pena, especialmente porque o reeducando possui duas guias de execução penal em seu desfavor, uma delas por crime hediondo.

Em contrarrazões vistas no ID
186713693 - Pág. 11/17
, o agravado pede seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado singular
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
186713693 - Pág. 106.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
188688192,
opina pelo
provimento

do
agravo em execução
, por entender necessária a recolocação da tornozeleira eletrônica para a devida fiscalização do regime semiaberto harmonizado.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Verte do caderno processual que o agravado
GEOVANI CALLAI
cumpre pena privativa de liberdade unificada de

31 (trinta e um) anos de reclusão
, atualmente em regime semiaberto, derivada das seguintes ações penais:

1) n.º
0000493-95.2013.8.11.0015 [Comarca de Sinop], na qual foi condenado pela prática do
crime de latrocínio
, à pena de 26 (vinte e seis) anos, cujo trânsito em julgado se materializou em 24/01/2014 (ID
186713692 - Pág. 34)
;

2) n.º 0000821-25.2013.8.11.0015 [Comarca de Sinop], na qual foi condenado pela prática dos crimes de
furto qualificado
e
estelionato
, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, cujo trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 09/12/2013 (ID
186713692 - Pág. 35)
.

Na data de
20/05/2022
, o magistrado
concedeu a progressão de regime ao agravado e o inseriu no regime semiaberto
, mediante o cumprimento de determinadas condições, dentre elas o monitoramento eletrônico, porquanto inexistente na localidade estabelecimento penal adequado (ID
186713689 - Pág. 53/55)
.

A seu turno, na data de
11/04/2023
, acolhendo o pedido defensivo (ID
186713692 - Pág. 45), o d. Juízo da Execução Penal
determinou a retirada da tornozeleira eletrônica
, sobrelevando o bom comportamento do reeducando durante o curso da execução, incluindo quando estava segregado, e a sua inserção no mercado de trabalho por conta própria, para o alcance da esperada ressocialização.

A fim de trazer maior clareza, colaciona-se excerto do
decisum
ora impugnado:

“
(...) In casu,
foi concedida a progressão de regime ao reeducando em 20/05/2022
, quando então saiu da Penitenciária local onde estava segregado
desde 31/01/2013
.

Claro que é pouco tempo, mas não há até o momento qualquer sinal de transgressão das condições que lhe foram impostas para o cumprimento de sua reprimenda no regime semiaberto
, com exceção daquela noticiada no mov. 207.1, por conta de uma suposta tentativa de homicídio. Pelo contrário,
arranjou emprego por conta própria, visto que saiu qualificado de dentro da penitenciária, diante dos cursos que lá realizou.

Uma realidade merecedora de encômios e não de estéreis formalismos.
Durante o período de clausura ele fez cursos dentro da unidade, aperfeiçoou-se e por anos a fio foi o artífice nas reformas promovidas na Penitenciária local.
Aliás, aplicado, eficiente e trabalhador, foi um “problema bom” ao progredir de regime, pois deixou um vácuo pelos serviços que fazia.

Nada houve em seu comportamento a desaboná-lo
.
Saiu e já se inseriu no mercado de trabalho por conta própria e não por iniciativa de algum ente apoiador da Execução Penal, como o Conselho da Comunidade. Até poderia ter sido por obra de alguém. Mas foi por si.

Declaração de mov. 199.2 a demonstrar que o reeducando
trabalha de forma autônoma, prestando serviços de solda e pintura de estruturas metálicas, com qualidade e responsabilidade.

Por isso merece essa oportunidade - dispensa a condição de monitoramento eletrônico
.

Vedar esse benefício para o reeducando seria
“acenar com uma mão e negar com a outra”,
um fazer de contas que em última análise mina as possibilidades de ressocialização, na medida em que o
reeducando é preparado para o trabalho enquanto segregado até sua saída
e quando isso acontece, não existindo estabelecimento penal adequado, como o semiaberto em que ele se encontra, termina submetido a regras que no caso

em específico, pelo monitoramento eletrônico, o inviabiliza no exercício do trabalho lícito. O trabalho que, por sinal, como é de conhecimento público, é extremamente restritivo para os egressos do sistema penitenciário. Não tapemos o sol com a peneira. A discriminação, velada ou não, é uma nefasta constatação.

Assim,
se ele conseguiu o trabalho com esforços próprios, não soa razoável nem proporcional negá-lo, nas entrelinhas, por vias transversas, por conta do uso da tornozeleira eletrônica, o direto de acesso ao trabalho e de ressocialização que lhe assiste.

Portanto, ao contrário do aventado pelo órgão ministerial de que não há motivos determinantes para a retirada do equipamento, há, sim, e são: trabalho e ressocialização
, por sinal os principais objetivos da pena, ressalvado o retributivo, estabelecidos na LEP. Não soa ponderável colocar restrições formais apoiado apenas na letra fria da Lei, sem qualquer sentimento de humanidade.

(
...)
O
trabalho é o principal ingrediente da dignidade de um homem inserido na comunidade ou com o propósito sério de ser inserido
. O salário bom ajuda. Mas primeiro é o trabalho que resulta naquele.

O reeducando está trabalhando honestamente, não há notícia de desvirtualização na sua conduta.
Então, apoiá-lo nesse momento é bem mais significativo do sentar em cima de formalidades e dificultar a vida de quem pode realmente estar tentando se reerguer nesse quadro nada animador de um egresso brasileiro bem intencionado (...)”
.

(Excerto extraído do ID 186713692 - Pág. 64/65) – destaquei.

No tocante à temática, malgrado o Ministério Público vindique a recolocação da tornozeleira eletrônica visando a fiscalização do regime semiaberto harmonizado,
da detida análise dos autos,
conclui-se que a pretensão formulada não merece prosperar.

Como cediço, cuida-se de responsabilidade estatal providenciar a construção de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena, a exemplo de penitenciárias, colônias agrícolas e casa do albergado, bem assim aprovisionar números suficientes de vagas para atendimento da demanda da região.

Não obstante, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a carência de unidades compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, circunstância a qual motivou a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Assim, no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, o STF dispôs sobre a possibilidade de se impor
liberdade eletronicamente monitorada ao agente que sai antecipadamente
ou que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; sem prejuízo da fixação da tese no sentido de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”
(Súmula Vinculante 56).

Por oportuno, transcrevo parte dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal àquele tempo,
in verbis
:

“Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). (...). 3. Os
juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto
, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.
(STF – RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8-2016, Tema 423) – Destaquei.

No tocante à
monitoração eletrônica
, o art. 146-B da Lei de Execução Penal dispõe que o juiz
poderá
aplicá-la quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto
[inc. II]
e/ou determinar a prisão domiciliar [inc. IV], sendo evidente que a medida é, portanto, uma
faculdade do juiz da execução
, e não obrigação.

Aliás, tal perspectiva já fora pontuada em julgado deste e. Sodalício, destacando-se que
“[...] A sujeição ao
monitoramento eletrônico

constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiabert
o
. Todavia,
como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019). Grifei.

Nesse desiderato,
compete ao julgador analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não
, possibilitando-se que a pena cumpra suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal.

In casu
, a monitoração eletrônica revela-se
prescindível
, pois, malgrado
GEOVANI CALLAI
possua em seu desfavor duas condenações, uma delas por crime hediondo,
sobreleva-se o fato de terem sido prolatadas há aproximadamente 10 (dez) anos
e, nesse lapso temporal, não há notícias acerca do seu envolvimento em novas condutas ilícitas.

Cumpre dizer que a segregação do indivíduo em unidade prisional não o impede de cometer outros crimes e, nesse viés, consoante destacado na decisão hostilizada, o agravado
persistiu íntegro
,
inclinou-se à educação e ao trabalho
, assim como manteve
um bom comportamento social no longínquo período de tempo que permaneceu com a liberdade restringida
, méritos que devem ser sopesados, por ser a execução penal uma unidade, composta de fases a serem trilhadas até a efetiva ressocialização.

Para além disso, o magistrado
a quo
destacou a
proatividade do agravado no tocante à sua reinserção no mercado de trabalho
, pois realiza, de forma autônoma e com sucesso, serviços de solda e pintura de estrutura metálicas, profissão esta conquistada durante o cumprimento de pena no regime fechado. Tal cenário se engrandece em razão das notícias de que
também busca fortalecer a vida espiritual
, por meio da dedicação às atividades religiosas (ID
186713692 - Pág. 21), revelando, desta feita, que a finalidade reeducativa da reprimenda está sendo alcançada.

Denota-se dos autos, outrossim, que
as demais condições estabelecidas para o regime semiaberto estão sendo cumpridas a contento pelo ora agravado
, dentre elas o comparecimento mensal em juízo para informar o endereço e justificar suas atividades, circunstância que igualmente possibilita a retirada da tornozeleira eletrônica, diante o seu senso de comprometimento e disciplina.

A propósito, cumpre registrar que o monitoramento eletrônico
não se justifica sob o viés de que se trata do único meio eficaz para fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado
, à medida que se trata de argumento genérico e aplicável indiscriminadamente a todas as situações. A teor da jurisprudência firmada sobre a temática, exige-se a demonstração de particularidades concretas capazes de viabilizar o uso da tornozeleira pelo agente, as quais não se vê na hipótese, nos termos delimitados.

Ilustrativamente:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE
.
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO.
HISTÓRICO FAVORÁVEL
.
RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.
3. A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito,

sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável
, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento. 4.
Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual

motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida
.

5. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para determinar seja sustada a exigência de monitoramento eletrônico, ressalvada nova e justificada decisão determinadora dessa ou de outras medidas paralelas de controle da execução penal.”
(STJ – HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017). Destaquei.

Com efeito,
ausentes
nos autos particularidades hábeis para justificar o retorno do monitoramento eletrônico em desfavor do recorrido, ratifica-se a decisão do d. Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos do PEP n.º º
0002972-90.2015.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023